Tribunal: TJES
Processo: 5012391-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012391-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ASSIS TEOFILO DE MORAIS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – OBSTADA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO AUTOR – COBRANÇA A TÍTULO DE REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGADA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR – VISTORIA TÉCNICA UNILATERAL – FUNDADA DÚVIDA EM RELAÇÃO A INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – SERVIÇO ESSENCIAL – PERICULUM IN MORA INVERSUM CARACTERIZADO – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida, tal qual verificou-se no caso concreto, em que o agravado alega não ter adulterado o medidor de energia elétrica que guarnece sua propriedade rural, tampouco percebeu irregularidade em seu funcionamento, daí porque requer o cancelamento da vultosa dívida exigida pela agravante que, de acordo com o “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” encaminhado ao titular da unidade consumidora, alcançaria a quantia de R$ 140.419,14 (cento e quarenta mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos), no período de 31/03/2019 a 31/03/2022.

2)
Há fundada dúvida quanto à observância pela agravante do primeiro requisito (rectius: contraditório e ampla defesa na apuração do débito), por ter o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção sido lavrado, ao que tudo indica, a partir de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, o que, se confirmado na fase instrutória da demanda originária, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor.

3)
O Comunicado de Substituição de Medidor informa que a análise laboratorial do medidor retirado ocorreria em 21/4/2022, sendo encaminhada missiva ao agravado, oportunizando seu comparecimento para acompanhar, in loco, a avaliação técnica a se realizar no dia 20/5/2022, a qual, todavia, aparentemente ocorreu numa terceira data, segundo relatório que assim noticia: “A aferição do medidor ocorreu em 28/4/2022, quando ficou constatado que o equipamento sofreu intervenção de terceiros”, sem comprovação, ao que tudo indica, de que o aparente reagendamento da avaliação técnica tenha sido comunicado ao agravado.

4)
Até que se produza prova robusta a corroborar, se for o caso, a adulteração do medidor de energia elétrica, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica, nos exatos termos da decisão agravada, máxime por se tratar de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira do agravado e de sua família.

5
)
O periculum in mora deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (periculum in mora inversum), por ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, por se tratar de pequena propriedade rural na qual o agravado, de acordo com a sua narrativa, exerce atividades produtivas em regime de economia familiar.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
E
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (Id 3925440, p. 36/38) que, nos autos da “
ação de cancelamento de débito c/c dano moral
” ajuizada por
Assis Teófilo de Morais
, deferiu tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica ao autor ou proceda a sua religação caso já tenha efetuado o corte no seu fornecimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais (Id 3925406), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
apurou o período em que houve o degrau de consumo e procedeu com a revisão dos valores consumidos para a instalação, gerando a cobrança no valor de R$ 140.419,14 (cento e quarenta mil, quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos), conforme TOI nº 9392004;
(ii)
não está acusando ou afirmando que o agravado praticou ato ilícito, mas que existia irregularidade no medidor que o beneficiou, uma vez que o consumo real não foi faturado corretamente enquanto mantida a irregularidade;
(iii)
uma vez materializada a prova da irregularidade, com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, a cobrança da recuperação do consumo não faturada é medida legítima e prevista na legislação vigente que rege a matéria do setor;
(iv)
o TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no que se refere ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais;
(v)
a suspensão de fornecimento de consumidores inadimplentes é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela legislação pertinente;
(vi)
ante o não pagamento das obrigações originadas em contrato de fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes, age no exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil;
(vii)
realizada a apuração administrativa quanto a utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como sendo constatada a existência e a extensão do débito do consumidor, a dívida deve ser considerada atual, possibilitando a suspensão do fornecimento, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL;
(viii)
a suspensão do serviço de energia elétrica em virtude do inadimplemento atual do consumidor é amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive aquela produzida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; e
(ix)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso e, ao final, lhe dado provimento integral para cassar a decisão proferida no Juízo de 1º grau.

Conforme se observa da síntese acima, discute-se na seara recursal o acerto (ou não) da decisão que determinou a abstenção da concessionária de serviço público em suspensão do fornecimento de energia elétrica ao autor ou proceder a sua religação, caso já efetuado o corte no seu fornecimento, em função de supostas irregularidades verificadas no medidor de energia elétrica, de acordo com vistoria e fiscalização realizada por prepostos da agravante no dia 31/03/2022 (Id origem 22471680).

Pois bem, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Isso porque, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Em que pese o arrazoado da agravante de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é
relativa
, haja vista que não agem somente com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que está obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico.

Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida, tal qual verificou-se no caso concreto, em que o agravado alega não ter adulterado o medidor de energia elétrica que guarnece sua propriedade rural, tampouco percebeu irregularidade em seu funcionamento, daí porque requer o cancelamento da vultosa dívida exigida pela agravante que, de acordo com o “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” encaminhado ao titular da unidade consumidora, alcançaria a quantia de R$ 140.419,14 (cento e quarenta mil quatrocentos e dezenove reais e quatorze centavos), no período de 31/03/2019 a 31/03/2022 (Id 3925427).

De acordo com a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça
1
, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço de energia elétrica até é possível, em se tratando de débito de recuperação de consumo efetivo por fraude ou irregularidade no medidor, desde que
(i)
seja

apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e
(ii)
mediante prévio aviso ao consumidor.

Na espécie, há fundada dúvida quanto à observância pela agravante do primeiro requisito (
rectius
: contraditório e ampla defesa na apuração do débito), por ter o TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção sido lavrado, ao que tudo indica, a partir de inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, o que, se confirmado na fase instrutória da demanda originária, não é suficiente, via de regra, para caracterizar o cometimento de fraude pelo consumidor.

É o que me parece da análise dos documentos acostados na ação originária, uma vez que o Comunicado de Substituição de Medidor informa que a análise laboratorial do medidor retirado ocorreria em 21/04/2022 (Id origem 22471680), sendo posteriormente encaminhada missiva ao agravado, oportunizando seu comparecimento para acompanhar,
in loco
, a avaliação técnica a se realizar no dia 20/05/2022 (Id origem 22470584), a qual, todavia, aparentemente ocorreu numa terceira data, segundo relatório que assim noticia: “
A aferição do medidor ocorreu em 28/04/2022
, quando ficou constatado que o equipamento sofreu intervenção de terceiros
” (Id origem 22470578), sem comprovação, ao que tudo indica, de que o aparente reagendamento da avaliação técnica tenha sido comunicado ao agravado.

Como se observa, o deslinde da questão exige
esclarecimentos técnicos
, de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em virtude de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora titularizada pelo agravado.

É dizer: acolher a pretensão recursal importaria em açodada incursão na fase probatória, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento, cujo julgamento, conforme adverti inicialmente, tem como limite a reapreciação da matéria decidida, com a averiguação de eventuais vícios cometidos no Juízo de 1º grau.

Dessa forma, até que se produza prova robusta a corroborar, se for o caso, a adulteração do medidor de energia elétrica, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica, nos exatos termos da decisão agravada, máxime por se tratar de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira do agravado e de sua família.

O
periculum in mora
deve ser evitado para a agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano ao agravado, levando-se em conta que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público
essencial
, por se tratar de pequena propriedade rural na qual o agravado, de acordo com a sua narrativa, exerce atividades produtivas em regime de economia familiar.

Com tais considerações
,
conheço do
agravo de instrument
o e lh
e nego provimento
.

É como voto
.

________________________________________________________________________

1
cf. Primeira Seção, REsp nº 1.412.433/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.